Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-86.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005394-86.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAXINI TAINARA ALVES MATOS - CPF: 042.236.061-90 (RECORRIDO), EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DIAS - CPF: 033.127.771-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO E CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO – AUSÊNCIA DA PROMOVIDA EM AUDIÊNCIA – DECRETAÇÃO DA REVELIA E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – DEVER DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MESMO COM A REVELIA – A REVELIA NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a regularidade da quitação dos débitos relativos ao contrato firmado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A revelia, por si só, não induz a procedência da demanda quando não comprovados os elementos mínimos do direito da parte promovente, como no presente caso em que, havendo confissão da contratação, cabe ao consumidor comprovar o pagamento da dívida.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou sua revelia por ausência em audiência de conciliação e julgou procedente a pretensão inicial a fim de declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.764,31) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança proposta por MAXINI TAINARA ALVES MATOS em desfavor de por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – FIDC NPL I, para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 1.764,31 (mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), objeto da presente ação, devendo a requerida promover a exclusão do nome da reclamante do cadastro de inadimplentes referente ao objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que comprovou tanto a contratação original com a Losango quando a cessão de crédito e a notificação quanto à dívida, de modo que agiu no exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito ou aplicar a súmula 385 do STJ por se tratar de devedor contumaz.

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou que “a decisão ora atacada não merece o mínimo de retoque, pois, restou provado nos autos, de forma cristalina e inconteste, que sequer houve a contratação e/ou utilização de serviços e produtos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, necessário se faz esclarecer uma série de peculiaridades que permeiam o presente processo.

Primeiro porque a parte promovente muda suas teses conforme suas convicções, não demonstrando a lealdade e cooperação que se espera das partes, nos termos do artigo 6o do CPC. Segundo porque a contestação fora apresentada antes da audiência de conciliação e fora instruída com cópia do contrato original do financiamento celebrado com o Banco Losango, com cópia do termo de cessão e com cópia da notificação quanto aos termos desta.

Em impugnação a parte promovente alega que não negou a relação jurídica, mas sim a origem do débito, por não haver nenhuma dívida em aberto, conforme trecho da impugnação que cito:

A reclamada teve a oportunidade de juntar aos autos prova da mencionada dívida, ou seja, não se encarregou demonstrar a procedência da “suposta dívida”, não apresentou:

a) Não mencionou na contestação e nem comprovou com qualquer documento, qual a procedência da dívida, ou qualquer outro documento com os valores devidamente quitados;

b) Apresentou o contrato celebrado entre as partes, mas esse não é o objeto da lide, visto que diferente do que foi dito em contestação, a parte autora comparece a este juízo por desconhecer a dívida que levou seu nome aos órgãos de proteção ao crédito;

c) Não juntou qualquer tipo de prova que justificasse a dívida imposta negativada, seja contrato, gravação ou qualquer elemento capaz de desconstituir as provas acostadas pela Reclamante em sede inicial, mas somente impressão de tela do sistema de trabalho interno, que sequer possui condão de comprovar a respectiva dívida, haja vista que podem ser produzidos de forma unilateral, bastando retroagir a data de sua elaboração para se eximir de qualquer responsabilidade;

d) Não agiu com cautela devida quando, notadamente, se evidencia a falta de diligência da empresa, que sequer juntou aos altos cópia de qualquer COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA AUTORA DE NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MENCIONADA.

Não houve comparecimento da promovida em audiência e o magistrado de origem decretou a revelia e aplicou seus efeitos automaticamente. Em contrarrazões ao recurso da parte promovida, conforme exposto no relatório, a parte promovente muda a tese e alega que “a decisão ora atacada não merece o mínimo de retoque, pois, restou provado nos autos, de forma cristalina e inconteste, que sequer houve a contratação e/ou utilização de serviços e produtos”.

Assim, independentemente da revelia e da juntada dos documentos em contestação, que comprovam a relação jurídica original, a origem da dívida e a cessão de crédito, a improcedência da pretensão é uma providencia necessária somente com o relato da inicial, pois é ele que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Com efeito, havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a regularidade da quitação dos débitos relativos ao contrato firmado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A revelia, por si só, não induz a procedência da demanda quando não comprovados os elementos mínimos do direito da parte promovente, como no presente caso em que, havendo confissão da contratação, cabe ao consumidor comprovar o pagamento da dívida.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020